Tribunal: TJMT
Processo: 1032831-67.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032831-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Adimplemento e Extinção, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), AGROBALANCE BIO PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 20.421.844/0001-13 (AGRAVANTE), GLOBAL BIOTECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 24.777.865/0001-27 (AGRAVADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA EXPRESSA DE IRREVOGABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CARACTERIZEM RELAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO MERCANTIL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA NO PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RETIRADA DE PRODUTOS VENCIDOS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por
AgroBalance

Bio
Produtos para Agricultura LTDA contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para sustação dos protestos extrajudiciais n. 605902 e 605903, bem como para a remoção de produtos vencidos da sede da empresa agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando:

i) a alegação de que os títulos protestados derivam de relação jurídica diversa da que consta nos autos;

ii
) a existência ou não de obrigação contratual que imponha à agravada a retirada dos produtos vencidos da sede da agravante.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes não contém cláusula que condicione o pagamento dos produtos à sua comercialização para o consumidor final, configurando-se, em princípio, como contrato de compra e venda, e não de consignação mercantil.

4. O princípio pacta sunt servanda rege a validade dos contratos, inexistindo, neste momento processual, elementos probatórios que evidenciem qualquer abusividade ou ilegalidade manifesta que justifique a sustação do protesto extrajudicial.

5. A retirada dos produtos vencidos não se encontra expressamente prevista no contrato, sendo atribuição do comerciante, que detém a posse direta dos itens, sua destinação adequada.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que a dúvida razoável sobre a exigibilidade do débito não autoriza, por si só, a concessão de medida liminar para sustação do protesto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A sustação de protesto extrajudicial exige a demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta, não sendo suficiente a alegação de existência de controvérsia contratual a ser dirimida no curso da instrução probatória. Não havendo cláusula expressa prevendo a obrigação do fornecedor retirar produtos vencidos, tal encargo recai sobre o comerciante que detém a posse direta dos itens.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1006802-53.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17/12/2019, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, p. 28/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGROBALANCE BIO PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA
contra a decisão proferida pelo Dr. Glauber
Lingiardi

Strachicini
, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação declaratória de existência de consignação mercantil, inexistência de débito
c.c
. obrigação de fazer e sustação de protesto n. 1014947-02.2024.8.11.0040, ajuizada em face de
GLOBAL BIOTECNOLOGIA S/A
, que indeferiu o pedido de sustação dos protestos 605902 e 605903 junto ao 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso, bem como o de imediata remoção e retirada dos produtos vencidos consignados, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC (ID. 174865714, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 253102174), a Agravante sustenta que a relação contratual estabelecida é de consignação mercantil, e não de compra e venda, tornando indevidos os protestos e cobranças promovidos pela Agravada, cuja manutenção compromete gravemente sua reputação e operações comerciais, configurando o
periculum in mora
, além do que a Agravada não cumpriu sua obrigação de retirar os produtos vencidos do estoque, expondo-a a sanções administrativas e ambientais, sendo a medida liminar pleiteada plenamente reversível e indispensável para a preservação de sua atividade empresarial.

No mérito, busca o provimento do recurso para reformar
in
totum
a decisão agravada, confirmando o levantamento da penhora sobre seu imóvel e autorizada a sua substituição pelos semoventes no feito de origem.

O pedido de
pedido de
concessão de efeito ativo ao recurso foi
por mim indeferido
no
ID
.

253617673
.

A
A
gravada apresentou contrarrazões no ID. 265594786,
alegando
que o contrato firmado entre as partes
se configura
como uma compra e venda pura e simples, não havendo qualquer ilegalidade nos protestos ou na cobrança do débito.
Sustenta
, ainda, que os produtos foram entregues à
A
gravante mediante aceitação expressa das cláusulas contratuais, inclusive com cláusula que veda a devolução dos produtos, razão pela qual não haveria fundamento jurídico para sustação dos protestos e suspensão da negativação do nome da
Agravante.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
253127188
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a agravante
AGROBALANCE BIO PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA
pretende a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a tutela de urgência para a sustação dos protestos extrajudiciais n. 605902 e 605903, garantindo a continuidade de suas operações comerciais e a preservação de sua reputação no mercado
, bem como seja
determinada a retirada dos produtos vencidos da sede da
A
gravante, sob o argumento de que a manutenção desses itens pode ensejar sanções ambientais e sanitárias pelo IND
EA/MT.

Em que pesem as alegações d
a
Agravante,
contudo,
entendo que
o recurso não comporta provimento
.

Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“(...) Em que pesem as alegações levantadas na petição inicial quanto ao suposto protesto indevido e desconformidades apontadas, tais fatos
dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
, tendo em vista que, em exame de cognição sumária e não exauriente,
as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade
, posto que a parte autora concordou voluntariamente com os termos do negócio firmado ao receber os produtos e com isso anuir o contrato (pacta sunt servanda).

É o que se extrai, dentre outros juntados, o documento de ID 173786043:

Condições Gerais de Venda

(1) O presente Pedido está sujeito à aceitação da Global Biotecnologia. Mediante a mera assinatura ou visto, em formato físico ou eletrônico, este Pedido será considerado um contrato vinculante entre as partes para todos os fins legais.

(...)

(4) A Global Biotecnologia não aceita cancelamentos, desistência ou devolução de mercadorias, ainda que motivados ou não, exceto se obrigatório por lei.

Nesse sentido, é o entendimento do TJMT: (...)

Ademais, em se tratando de contrato, a princípio, válido, os débitos dele decorrentes são, em tese, legítimos,
não havendo como se impor liminarmente a obrigação de fazer ou não fazer para retirada ou abstenção de inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito
, mesmo porque a parte autora afirma estar em posse dos produtos.

Ante o exposto,
INDEFIRO
, por ora, o pedido liminar. (...)” (ID. 174865714) (
g.n
.)

Como visto,
a controvérsia
central dos autos reside na natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes, bem como na viabilidade da concessão da tutela de urgência para sustação dos protestos extrajudiciais e demais me
didas pleiteadas pela agravante,
com base no art. 300 do CPC, à luz da fundamentação utilizada pelo Magistrado na decisão objurgada.

Do cotejo dos autos
, analisando os argumentos trazidos pelas partes em suas
raz
ões
, constato que
a decisão que
concedeu
a antecipação da tutela
de urgência
deve ser mantida, pois, ao longo do processamento do recurso, não se verificou qualquer alteração substancial na situação fática ou jurídica capaz de modificar os fundamentos anteriormente expostos.

Isso porque a
concessão de tutela antecipada pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, elementos que foram cuidadosamente analisados e
sopesados
na decisão recorrida.

O
A
gravante, por sua vez, não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de modo que permanecem inalterados os fundamentos
que ensejaram a negativa
da atribuição de efeito
ativo
ao recurso
, não havendo razões
que
sustent
em
a modificação da decisão agravada
na hipótese
sub judice
.

É que,
como destaquei por ocasião da
quela
decisão
liminar
, não ver
ifico, na hipótese,
a presença da probabilidade do direito invocado, na medida em que os documentos acostados aos autos, especialmente as “Condições Gerais de Venda”, apontam, em tese, para a existência de relação jurídica diversa da alegada pela Agravante, caracterizando-se, em princípio, como contrato de compra e venda.

Isso porque não há cláusulas explícitas que condicionem o pagamento ao efetivo repasse dos produtos ao consumidor final, como seria esperado em uma relação de consignação mercantil, mas, ao contrário, as condições gerais de venda assinadas pela Agravante expressamente estabelecem a impossibilidade de cancelamento ou devolução dos produtos, o que reforça a tese da Agravada.

Além disso, o protesto extrajudicial de títulos representa um instrumento legítimo de cobrança, sendo cabível sua sustação apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a abusividade ou ilegalidade do ato, o que não se verifica, de forma inequívoca, no presente caso.

O entendimento jurisprudencial dominante reconhece que a existência de dúvida razoável sobre a exigibilidade do débito não autoriza, por si só, a concessão da medida liminar, especialmente quando há necessidade de aprofundamento da instrução probatória.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA -
SUSTAÇÃO DE PROTESTO
- IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA -
QUESTÃO DEPENDENTE DE ANÁLISE NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE,
APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA

- PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2.
Havendo necessidade de a matéria discutida (sustação de protesto)
ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência em razão da ausência de probabilidade do direito invocado
.” (TJMT. Agravo de Instrumento n. 1006802-53.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17/12/2019, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, p. 28/02/2020) (
g.n
.)

No que tange à
pretensão de obrigar a Agravada
à
retira
r
os produtos vencidos, observa-se que a Agravante permaneceu na posse dos itens, sem que houvesse previsão contratual
expressa nesse sentido
, de modo que a imposição dessa obrigação, em sede liminar, sem uma análise mais aprofundada do contrato e das circunstâncias fáticas, poderia configurar ingerência indevida na relação negocial estabelecida entre as partes.

Isso porque, como adiantado,
não há nos autos elementos que comprovem a existência de
obrigação
contratual atribuindo tal
incumbência ao fornecedor, razão pela qual, n
a ausência de disposição contratual
específica
, a responsabilidade pela adequada destinação dos produtos vencidos tende a recair sobre o comerciante, que detém a posse direta dos itens e é responsável pela sua exposição ao consumidor.

Portanto, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada durante a instrução processual
pelo Juízo de origem
, não
vislumbro
, neste momento, fundamento jurídico suficiente para imputar à
A
gravada a obrigação de retirar os produtos vencidos
, de forma liminar, como pretende a Agravante.

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado que indeferiu a tutela de urgência para a sustação dos protestos extrajudiciais n.
605902 e 605903
e de imediata remoção e retirada dos produtos vencidos consignados

está bem fundamentado, devendo ser mantido int
egralmente, tal como proferido.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo
de instrumento

interposto
pela
AGROBALANCE BIO PRODUTOS PARA AGRICULTURA
,
manten
d
o
incólume
a decisão
agravada
, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025